Tribunal: TJMT
Processo: 1056100-06.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056100-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EODIRMA DA SILVA AVALOS - CPF: 581.706.851-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 163637341), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pedido inaugural
.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito negativado, não demonstração da cessão de crédito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$ 213,97 (duzentos e treze reais e noventa e sete centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

O demandado, em sede de contestação
(ids. 163637335/163637336/163637337), anexou aos autos termo de adesão ao cartão de crédito e contratação de pacote de serviços, bem como proposta de abertura de conta, os quais foram impugnados pela parte autora.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a alegada
cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(16/12/2021)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela LOJAS RIACHUELO S/A, com exibição em 27/11/2019, a qual somente foi excluída em 11/07/2022
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 16 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523029480

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
58170685168

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 58170685168:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0332021917 26/02/2018 30/07/2018 09/08/2018 02/07/2019 115,06

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17113202 26/11/2019 16/12/2020 29/12/2020 20/01/2021 152,89

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17113201 05/11/2019 16/12/2020 29/12/2020 20/01/2021 152,89

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de EODIRMA DA SILVA AVALOS:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02076931294 10/07/2017 16/08/2017 26/08/2017 26/11/2019 210,60

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001753833 10/09/2017 17/11/2017 27/11/2017 17/04/2020 563,52

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000088283535 07/08/2018 18/09/2018 28/09/2018 12/08/2020 150,60

Empresa

NET - CUIABA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

009325853/07FFAA 25/02/2018 24/07/2019 07/08/2019 29/07/2019 § 286,13

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102076931294 10/07/2017 27/11/2019 27/11/2019 11/07/2022 210,60

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000088283535 07/08/2018 23/09/2020 12/11/2020 30/06/2021 237,20

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GES
T COB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

88283535 07/08/2018 06/12/2021
16/12/2021
19/10/2022
213,97

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 16/05/2023 às 14:17:29

======================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 213,97 (duzentos e treze reais e noventa e sete centavos).

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023